Tribunal: STF
Processo: ARE 1018577
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-20
Data de publicação: 2017-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. PROVA DIDÁTICA. REGULAMENTO. NOTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS/STF 279 E 454. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário, quando para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação das cláusulas do edital que rege o concurso público, o que atrai a incidência das Súmulas/STF 279 e 454.



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.